Tribunal: TJMT
Processo: 0013609-08.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013609-08.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUNICE RODRIGUES - CPF: 420.371.821-04 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO

ADMINISTRATIVO
-
DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL
-APELAÇÕES - REEXAME NECESSÁRIO -
SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL
-
DEMISSÃO
-
IRREGULARIDADES
NO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR
-
ANULAÇÃO
-
REINTEGRAÇÃO
AO
CARGO
-
INDENIZAÇÃO
DOS
VALORES
NÃO
PERCEBIDOS

DURANTE
O
AFASTAMENTO
-
VERBAS

DEVIDAS
– INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- NÃO CABIMENTO- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

-Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o
servidor
reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (
AgRg no AREsp 165.575/RJ
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

-O pleito de
indenização
por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido
processo
legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si.

-Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Varzea Grande, bem como por Eunice Rodrigues da Silva , em face da sentença proferida no juízo de direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, a qual
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido (município de Varzea Grande) a pagar à parte autora os vencimentos concernentes ao período de 30.03.2012 a 10.02.2015, assim como, a conceder suas férias regulamentares de 2012 a 2015, com o pagamento do respectivo terço constitucional, devidamente corrigido
.

Em suas razões recursais (id. 2570335 e 2570336),

Eunice Rodrigues requereu a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais; reconhecimento do período 30/03/2012 a 10/02/2015 para computação do tempo de serviço para todos os fins legais.

Também irresignado, o Município de Varzea Grande (id. 2570384 e 2570385) requereu o provimento do apelo, e consequente reforma da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de julgar improcedente o recebimento de vantagens inerentes ao cargo sem a contraprestação laboral, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa; pugnou ainda, pela reforma da decisão no tocante a correção monetária.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 2570382 e 2570383 (município de Varzea Grande

e

2570387 e 2570388 (Eunice Rodrigues da Silva).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 3170567).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Várzea Grande, bem como por Eunice Rodrigues

da Silva, em face da sentença proferida no juízo de direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, a qual
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido (município de Várzea Grande) a pagar à parte autora os vencimentos concernentes ao período de 30.03.2012 a 10.02.2015, assim como, a conceder suas férias regulamentares de 2012 a 2015, com o pagamento do respectivo terço constitucional, devidamente corrigido

Ressai do pedido inicial que Eunice Rodrigues da Silva,
alega, em síntese, que respondeu por um PAD nº 63044/2011, que culminou em sua injusta demissão em 30/03/2012. Assinala que ingressou no serviço público por meio de concurso em 1992 e durante todo o período que antecedeu a injusta pena de demissão nunca teve qualquer anotação desabonadora em sua ficha funcional.

Todavia, em 10/11/2011, se envolveu em uma discussão com outra servidora pública, fora das dependências da Prefeitura Municipal, antes de entrar no desempenho de sua função, o que motivou a instauração do procedimento administrativo, com aplicação da pena de demissão, conforme Ato nº 286/2012.

Diz que o procedimento administrativo em questão foi eivado de erros e vícios, tendo apresentado novo pedido de reanálise, ocasião que a Requerente foi reintegrada ao serviço público municipal, conforme Portaria nº 040/2015, em 10/02/2015, anulando o Ato nº 286/2012, acarretando uma perda salarial relativo ao período de 01/04/2012 a 10/02/2015.

Sustenta que restou evidenciado que a administração municipal aplicou uma pena injusta, acarretando-lhe diversos danos de natura moral e patrimonial.

Finaliza, requerendo a anulação da pena de perca do direito de receber os salários relativos ao período de 30/03/2012 a 10/02/2015, com consequente pagamento integral dos valores dos salários do período referenciado, em forma de indenização, acrescidos de férias e terço constitucional, 13º salário e demais vantagens percebidas; que o período de 30/03/2012 a 10/02/2015 seja computado como tempo de serviço para todos os fins, bem como a obrigação de indenizar a titulo de danos imateriais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

As partes recorreram da decisão.

Pois bem, passo a analise dos recursos de Apelação separadamente, q
uanto ao recurso de apelação interposto por
Eunice Rodrigues da Silva
, passo a decidir:

1.

RECONHECIMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO

Impõe-se devido o reconhecimento por tempo de serviço, pois se acaso não houvesse sido ilegalmente afastada dos seus quadros, faria jus a esses vencimentos, especialmente porque a anulação do ato administrativo produz efeitos ex tunc, ou seja, retroage para alcançar o ato desde sua origem.

Como reabilitação funcional, a reintegração acarreta, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privada a servidora com a ilegal demissão.

Nesse sentido, é o entendimento do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que assim discorre: "impõe-se esclarecer que o período de afastamento do servidor será contado como tempo de serviço, para todos os efeitos legais, inclusive financeiros, que se operam a partir da data do ato impugnado, em decorrência da declaração de nulidade do ato de demissão e consequente reintegração do servidor no cargo (...)" (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 15.783 - DF).

2.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que para que a Apelante faça
jus
à indenização por danos morais, necessário que haja demonstração nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico da Apelante, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.

A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBICO REINTEGRADO AO CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa ante a

ocorrência de julgamento antecipado da lide.

2. De acordo com as normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Mérito.

5. A questão do processo administrativo sofrido pelo servidor, sua reintegração, abusividade na demissão, etc... restou superada por meio de outra ação judicial, a qual foi julgada, inclusive, em sede recursal.

6. O ponto central do presente feito é saber se o servidor público, após ser reintegrado ao cargo público após decisão judicial, faz jus à indenização por danos morais. Para que o Apelante faça jus à indenização por danos morais, necessário que haja comprovação nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.

7. A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de

ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor.

8. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, RAC 134011/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 10/12/2018).

Insta registrar que a reintegração ao cargo da Apelante não se deu por abusividade da punição, mas, sim, pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado as normas legais, ou seja, não foi objeto de discussão na presente ação.

DO RECURSO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

1.
DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS SALARIOS

Constatada a nulidade do
processo

administrativo

disciplinar
e do ato de
demissão
da autora, não resta dúvida quanto ao seu direito à imediata
reintegração
no
cargo
anteriormente ocupado, bem como ao recebimento dos
valores
correspondentes aos vencimentos pretéritos, devendo ser mantida a sentença.

Nesse ponto, destaco que, uma vez reconhecida a nulidade da
demissão
do
servidor
, e determinada sua
reintegração
ao
cargo
anteriormente ocupado, resta claro seu direito aos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou ilegalmente afastado do
cargo
.

Ademais, ao contrário do que entende o Município, não há como falar em enriquecimento sem causa, posto que ele próprio deve se responsabilizar pelas
irregularidades
ocorridas no
processo

administrativo

disciplinar
que culminou na
demissão
ilegal da
servidora
.

Vale ainda ressaltar que a determinação de pagamento estabelecida na sentença não viola os princípios da razoabilidade, da moralidade, da supremacia do interesse
público
ou da impessoalidade, mas apenas compensa o particular por ter sido ilegalmente demitido e permanecido afastado do
cargo
.

Na verdade, a medida compensatória deferida a autora representa mera consequência do descumprimento, pela Administração, de outro princípio a que está submetida, qual seja, o princípio da legalidade, considerando que o
processo

administrativo

disciplinar
, que culminou na
demissão
do
servidor
, não observou as garantias legais.

A título de exemplo cito os julgados a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ANULAÇÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO - VERBAS DEVIDAS (...). - Constatado que a demissão de servidor público foi oriunda de processo administrativo disciplinar irregular, com violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, avista-se nulidade no ato de aplicação da penalidade. - Reconhecida a nulidade da demissão do servidor, e determinada sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, resta claro seu direito aos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou ilegalmente afastado do cargo. (...).” (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0080.08.011588-6/001, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Moreira Diniz, DJe 27/01/2016).

“AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR DE RELIGIÃO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE - REINTEGRAÇÃO DEVIDA (...). 1. Somente por meio de processo administrativo é possível a aplicação de penalidade ao servidor público, mormente, a exoneração, garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório. 2. É nulo o ato de exoneração do servidor público, em razão de alegada acumulação ilegal de cargos, se não apresentado o devido processo administrativo. 3. O servidor público exonerado do cargo por ato administrativo cuja ilegalidade foi reconhecida por decisão judicial, com a consequente reintegração, faz jus à indenização dos valores dos vencimentos de que foi privado no período em que permaneceu afastado do cargo. (...).” (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0400.12.002368-6/001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Messias Junior, DJe 16/10/2015).

2.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de Eunice Rodrigues da Silva para reconhecer o tempo de serviço público e dou parcial provimento ao recurso do Município de Várzea Grande
para determinar que os juros e correção monetária deve ser observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ)

e em reexame retifico parcialmente

a sentença

nos termos do parcial provimento dos apelos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021